Tribunal: TJMT
Processo: 0008496-76.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008496-76.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAMILA REINEHR CRUZ - CPF: 059.092.901-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – QUANTIDADE DE MACONHA – VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO – HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA E/OU ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADOS – REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO – PARECER DA 13a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – JULGADOS DO STJ – REGIME ABERTO AUTORIZADO – PREMISSAS DO STJ E TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

A quantidade da droga apreendida não pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, modular o redutor na terceira fase da dosimetria, sob pena de configuração de indevido
bis in idem,
consoante entendimento assentado tanto pelo c. STF como pelo c. STJ (AgRg no REsp 1812316/PE).

A apelante faz jus à redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando sopesadas a dupla valoração da quantidade da droga, a primariedade, a menoridade relativa e ausência de indicativos de habitualidade na traficância e/ou envolvimento em associação criminosa. (STJ, AgRg no AREsp 1192804/SP)

A primariedade, a avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o regime aberto. Igualmente, se preenchidos os requisitos legais, a apelante tem direito à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064)

Para o prequestionamento, afigura-se suficiente que os preceitos normativos sejam observados e integrados à fundamentação, sendo
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008496-76.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CAMILA REINEHR CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CAMILA REINEHR CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 696123), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
e art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 - (ID 59660960).

A apelante sustenta que faria jus à redução das reprimendas pela incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 59660964).

Prequestiona o art. 1o, III, e art. 5o LVII da CF, art. 59, do CP, e art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.3343/2006.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 59660972).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
TRÁFICO DE DROGAS - Insurgência do condenado - Redimensionamento na Dosimetria da Pena - Acolhimento das razões - Aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo. Tráfico privilegiado - Diante das circunstâncias apuradas, torna-se plenamente possível aplicar o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em sua cota máxima, haja vista que a circunstância da quantidade da droga, fora devidamente aplicada na primeira fase, tornando bis in idem, ser utilizada novamente para valorar a causa de diminuição da pena. Parecer pelo provimento do recurso
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 62142991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/07/2019, por volta das 09h00min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, neste município, a denunciada CAMILA REINEHR CRUZ foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 11 (onze) tabletes, com massa bruta de 6.136g (seis mil e cento e trinta e seis gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 08/09.[...]

Adequando-se a conduta de CAMILA REINEHR CRUZ ao disposto no art. 33, caput, com as causas de aumento de pena descritas no art. 40, III (Transporte Público) e V (Entre Estados da Federação), o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENUNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 59660959)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada CAMILA REINERH CRUZ, qualificada nos autos, como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, e§4o c.c 40, V da Lei 11.343/06 e sumula 587/STJ, SEM as implicações da Lei 8072/90(STF - no HC n° 118533), afastando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06. [...]

À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes dado que a condenação será sopesada na segunda fase. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são desfavoráveis à acusada dada a quantidade de droga apreendida, ou seja, cerca 6.136 kg de maconha (STJ - AgRg no HC 408933/MS) e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena base em 07(seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Ausentes agravantes.

Reconhece as atenuantes da menoridade (CP, 65, I) e confissão (CP, 65, III, d), retornando a pena ao mínimo legal, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD para minorar a sanção em 1/5 (um quinto) dada a natureza e a quantidade de droga apreendida.

Majora em 1/6 (um sexto) na forma do art. 40, V da LD dado o tráfico interestadual, de modo que a pena definitiva é estabelecida 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e 466 (quatrocentos e seiscentos e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente.

Descumprido o requisito objetivo, resta inadmitida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem assim o sursis penal [...].”
(João Filho de Almeida, juiz de Direito – ID 59660960)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 59660959), Laudo de Perícia Criminal Federal no 091/2019(ID 59660959) e Laudo Pericial no 1270/2019, os quais não sofreram qualquer impugnação (ID 59660960).

Na fase policial, colheram-se as declarações de Guilherme Humberto de Almeida Serrano, policial Rodoviário Federal (ID 59660959), Jango Joanilton Pires, policial rodoviário Federal (ID

59660959), e a apelante (ID 59660959).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais rodoviários federais [Guilherme Humberto de Almeida Serrano e Jango Joanilton Pires] e a apelante (ID 59660960).

Vejamos.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/5 (um quinto), ao considerar a “
natureza e a quantidade de droga apreendida”
.

Todavia, a
quantidade de maconha -
6,136kg (seis quilos, cento e trinta e seis centigramas) – havia sido
valorada na primeira fase para exasperar a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Tanto o c. STF como o c. STJ assentaram entendimento de que a quantidade da droga apreendida não pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, modular o redutor na terceira fase da dosimetria, sob pena de configuração de indevido
bis in idem
(AgRg no REsp 1812316/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 26.8.2020).

No caso, a apelante é primária, sem registros criminais pretéritos
(ID 59660959),
tem 18 (dezoito) anos de idade (ID 59660959) e confessou o crime. O contexto do transporte da droga [maconha armazenada em bagagem de ônibus interestadual] e função desempenhada pela apelante [“mula”] não constituem, em si, indicativos de habitualidade na traficância e/ou envolvimento em associação criminosa

(STJ, AgRg no REsp 1772711/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.6.2019).

Frise-se, ainda, que a maconha tem natureza menos nociva que outras substâncias entorpecentes (STJ, HC 394.704/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017; TJMT, AP N.U 0011166-61.2016.8.11.0042, - Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.6.2020).

Nesse ponto, sopesadas a dupla valoração da quantidade da droga, a natureza primariedade, a menoridade relativa e as circunstâncias do fato criminoso, a apelante faz jus à redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), como bem concluiu a i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 62142991).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
2. Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade da droga apreendida tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria. 3. Evidenciada a ofensa ao primado do ne bis in idem, a pena deve ser redimensionada, mantendo-se a pena-base e alterando a fração referente à minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas para 2/3.”
(AgRg no AREsp 1192804/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2018)

Dessa forma, reduz-se a pena provisória – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – em 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Reconhecida a majorante do transporte interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), visto que a apelante iria realizar o trajeto de Coronel Sapucaia/MS até Sinop/MP, a fração mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida para redimensionar as penas definitivas em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa, em 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato.

Por efeito, a apelante tem direito ao regime aberto, notadamente ao se considerar a pena imposta [inferior a quatro anos] e a natureza da droga.

Igualmente, preenche os requisitos legais – pena inferior a quatro anos por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, primariedade e circunstância judiciais favoráveis -para a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de valoração negativa de circunstancias judiciais do art. 59 do CP, a primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018)

Em relação ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas da apelante a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa,
em regime aberto
, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020